Tribunal: STF
Processo: ADI 2521
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 7.551, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1977. PERDA PARCIAL DE OBJETO. LEI ESTADUAL N. 28, DE 14 DE JANEIRO DE 2000. ALÍQUOTA DE 14% COBRADA DOS SEGURADOS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA.



    1. Implicam o prejuízo parcial do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade a superveniente alteração substancial das normas impugnadas, ausente aditamento da inicial, ou a revogação de parte delas.



    2. É razoável e proporcional a alíquota de 14% cobrada dos segurados de regime próprio de previdência e calculada com base na remuneração percebida.



    3. Conforme disposto no Tema n. 933 da repercussão geral, a criação ou a majoração de alíquota de contribuição social, quando promovida com o propósito de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo regime, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, não produz efeito confiscatório nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória.



    4. Pedido conhecido em parte e, nessa extensão, julgado improcedente.